Tribunal: TJES
Processo: 5004243-87.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004243-87.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HADASSA PINHEIRO VIEGA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: NECESSAIRE MIX COSMETICOS E EMBELEZAMENTO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004243-87.2022.8.08.0047

RECORRENTE: HADASSA PINHEIRO VIEGA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: NECESSAIRE MIX COSMÉTICOS E EMBELEZAMENTO LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese autoral

Narra a autora, em síntese, que em outubro de 2021, adquiriu um produto com a requerida e posteriormente foi informada de que haveria um atraso na entrega. O prazo para postagem do produto foi adiado em duas ocasiões e em 03/11/2021 foi informada pela requerida que não havia o produto no estoque, motivo pelo qual o estorno do valor pago ocorreria até o dia 30/01/2022. Afirma que decorrido o prazo mencionado, não recebeu o reembolso, sendo que ao questionar a empresa, recebeu um novo prazo (30/04/2022), que também foi prorrogado, para 30/07/2022. Entretanto, aduz que não recebeu o referido valor, não restando outra saída, senão o ajuizamento da ação. Requer a condenação da empresa a devolução, em dobro, do valor pago pelo produto, além de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID. 11731698), a autora aduz a existência de danos morais a serem indenizados, uma vez que demorou cerca de três anos para receber o referido valor, motivo pelo qual entende que a situação não se trata de um mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito indenizatório.

Tese da ré

Em sede de contrarrazões (ID. 11731707), a requerida sustenta que procedeu com a devolução integral do valor pago pela autora, inexistindo os requisitos para condenação por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular assim dispôs (ID. 11731696): “
De outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos imateriais, não verifico como prosperar tal pleito, isto porque não restou comprovado qualquer prejuízo de cunho moral suportado pela parte autora, além da suposta demora no estorno da quantia paga pelo produto. [...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Fundamentos

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro a concessão de gratuidade de justiça ao recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a empresa recorrida prorrogou por duas vezes o prazo para entrega do produto, sem qualquer justificativa, e apenas após decorrido o último prazo e com muita insistência da autora, informou que sequer possuía o produto em estoque. Somado a isto, também protelou o reembolso do valor pago pela autora, tendo realizado o estorno tão somente em 03/01/2024, ou seja, após o ajuizamento da ação e mais de dois anos após a ocorrência dos fatos.

Diante disso, entendo que a sentença merece reforma quanto ao pedido de indenização por danos morais, pois a situação vivenciada pela autora foge à esfera do mero dissabor, uma vez que a conduta da requerida frustrou as expectativas da consumidora, quanto à prestação de um serviço adequado, sendo necessária a busca pela tutela jurisdicional para resolver a lide, na forma ora exposta.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida da SELIC, que engloba juros e correção, a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento. Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)